Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonasa Alimentos S.A (em recuperação judicial) e Asa Participações e Administração Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Recuperação Judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de levantamento de valores, nos seguintes termos: “(...) Q. Do pedido de liberação dos valores transferidos pelo juízo da a 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO - processo no 0001541-03.2016.5.10.0811 (ID. 81488929) O juízo da 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO informou que os valores depositados nos autos da ação movida contra a União Federal (processo no 0001541-03.2016.5.10.0811) – no montante de R$ 99.980,98 (noventa e nove mil novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) – foram transferidos para conta judicial vinculada a estes autos (ID. 60208724). Intimada, a recuperanda alegou que, em 19/12/2016, distribuiu a Ação Anulatória de Auto de Infração contra a União Federal em razão da aplicação de multa administrativa – no valor de R$ 44.160,15; que, embora a ação tenha sido julgada improcedente, o juízo da 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO determinou que os valores depositados pelas recuperandas a título de garantia de adimplemento da multa administrativa fossem transferidos para estes autos por tratar-se de depósito judicial efetuado em data anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial; que o fato gerador da multa administrativa era, inegavelmente, existente na data do ajuizamento desta recuperação judicial (14/5/2018) – eis que constituída com a procedência do Auto de Infração no 018415539; que constituindo multa administrativa, o crédito se sujeita à recuperação judicial; e que o valor depositado é essencial. Assim, a recuperanda requereu o imediato levantamento dos valores, a fim de que possam destiná-los ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado e de suas despesas correntes mensais. Decido. Nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos), sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador. O cerne da questão, portanto, é definir se o crédito fazendário, a depender de sua natureza jurídica (tributário e não tributário), se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial. O art. 39, § 2o, da Lei 4.320/64 dispõe acerca da distinção entre dívida ativa tributária e não tributária: “Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.” (grifei) Os créditos objeto do pedido decorrem de multa administrativa e, portanto, possuem natureza não tributária, o que os afastaria, em tese, os efeitos da recuperação judicial da devedora, tendo em vista o disposto no art. 187, caput, do Código Tributário Nacional: “A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”. Todavia, na medida em que o art. 187 do CTN dispõe apenas sobre a cobrança judicial de créditos tributários, não se pode extrair de seu conteúdo normativo que aqueles de natureza não tributária devam seguir caminho diferente. A Lei Falimentar, por exemplo, não faz distinção quanto à natureza do crédito em relação à suspensão das execuções fiscais. Veja-se: Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] II. suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; [...] § 7-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (grifei) Nesse sentido, o professor Marlon Tomazette é categórico ao afirmar que “[a] ideia aqui é manter os créditos fiscais afastados dos efeitos da recuperação judicial, como determina o art. 187 do Código Tributário Nacional. Ocorre que as execuções fiscais não abrangem apenas créditos de natureza tributária, mas também créditos não tributários, como multas, indenizações e outros. Assim, o prosseguimento das execuções fiscais beneficia não apenas os créditos tributários, mas todos os créditos do poder público que sejam inscritos em dívida ativa e estejam em fase de execução, mesmo que não gozem de maiores privilégios, como o caso das multas” (Curso de direito empresarial, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 134, sem destaque no original). Ao referir-se a “execuções fiscais”, portanto, a LFRE está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos entes federados para cobrança de seus créditos, qualquer que seja a natureza da obrigação. No mesmo sentido, recentemente, o STJ decidiu que “em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante”. Veja-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária. 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a “execuções fiscais” (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento – silenciando quanto aqueles de natureza não tributária –, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 – que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE – prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. (REsp n. 1931633/GO, Rel. Min. Nancy Andrigui, Data de Julgamento: 03/08/2021, 3a Turma, Data da Publicação: 09/08/2021). Por outro lado, quanto à essencialidade dos valores, a Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005) tem como objetivo principal a recuperação das empresas em dificuldades financeiras, a preservação dos empregos e o fim social a que se destina. A principal preocupação do legislador era a do efeito devastador da falência de uma empresa no meio social onde está inserida. Preocupado com a preservação da empresa, o Poder Judiciário, em especial o STJ, vem aplicando a tese de que se os bens essenciais à manutenção da empresa recuperada forem excutidos do patrimônio destas, a preservação do fim social que pretende o procedimento da recuperação estaria fadado ao fracasso. No caso dos autos, entretanto, a recuperanda não demonstrou que o importe R$ 44.160,15 (quarenta e quatro mil cento e sessenta reais e quinze centavos), valor nominal, é essencial à manutenção da empresa, de forma que as alegações vazias sem lastro probatório não podem ser acolhidas. Além disso, se uma empresa do porte da recuperanda tem como imprescindível para o desenvolvimento da sua atividade essa quantia de pequena monta, não está, em tese, apta a recuperar, mas fadada à falência. Ante o exposto, (i) indefiro o levantamento dos valores transferidos pelo MM. Juízo da 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO para conta judicial vinculada a estes autos e (ii) determino a devolução dos valores para aquele juízo (ID. 60208724).” Em síntese, as Agravantes defendem que o crédito decorrente de multa administrativa se sujeita à recuperação judicial. Informam que a multa cuja exigibilidade é discutida nos autos da Ação Anulatória proposta contra a União Federal decorre de penalidade imposta em processo administrativo e, portanto, tem caráter meramente indenizatório, e não se confunde com tributo ou crédito tributário. Salientam que, embora a cobrança de multa imposta em processo administrativo se dê pela propositura de execução fiscal, a multa em questão possui nítida natureza sancionatória, de maneira que não se destina às necessidades orçamentárias do poder público. Contestam a jurisprudência do c. STJ utilizada pelo MM. Juiz a quo para fundamentar sua decisão, sob o argumento de que se trata de decisão isolada, sem afetação ao rito dos recursos repetitivos. Esclarecem que o crédito foi constituído na data do seu fato gerador, portanto, antes do pedido de recuperação judicial, devendo, pois, ficar submetido a ela, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Argumentam a imprescindibilidade de os valores serem liberados, sob o argumento de que o bloqueio do ativo ou o seu levantamento em favor da União Federal fere o princípio do tratamento igualitário dos credores, previsto no art. 126 da LRF, bem como impede a satisfação do crédito na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial. Defendem que todo e qualquer ativo financeiro é absolutamente essencial para que as Agravantes possam honrar seus compromissos e arcar com os custos inerentes à atividade empresarial. Pedem a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação, em favor das Agravantes, dos valores bloqueados nos autos da Ação Anulatória, no montante de R$ 99.980,98 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). Subsidiariamente, pedem que o valor permaneça depositado em conta judicial vinculada à recuperação judicial, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requerem o provimento do presente Agravo para confirmar a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 29069249. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, as Agravantes requerem que seja antecipada a tutela recursal, para a imediata liberação, em favor das Agravantes, dos valores bloqueados nos autos da Ação Anulatória, no montante de R$ 99.980,98 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). Subsidiariamente, pedem que o valor permaneça depositado em conta judicial vinculada à recuperação judicial, até o julgamento definitivo do presente recurso. Em abono à pretensão recursal, argumentam que os créditos devem ser submetidos à recuperação judicial, porque, além de terem sido constituídos antes do pedido de recuperação, decorrem de penalidade imposta em processo administrativo, e, portanto, não possuem natureza de crédito tributário. Infere-se dos autos que as Agravantes pretendem levantar o crédito transferido pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO na Ação Anulatória no 0001541-03.2016.5.10.0811, a título de garantia de multa administrativa. As Agravantes requereram o levantamento do valor, sob o argumento de que seria essencial para o adimplemento de suas despesas correntes mensais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os créditos da Fazenda Pública, seja de natureza tributária, seja não tributária, não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial. Na hipótese, não há discussão acerca da natureza dos créditos, pois já foi reconhecido pelo MM. Juiz a quo que decorrem de multa administrativa e, portanto, não possuem natureza tributária. Também inexiste discussão quanto à época da sua constituição, pois, conforme consignado na r. decisão agravada, datam do fato gerador, portanto, antes do pedido de recuperação judicial. Desse modo, cinge-se a controvérsia à análise da sujeição, ou não, do crédito da Fazenda Pública aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, em razão da complexidade da matéria, é necessidade um exame mais aprofundado dos fatos e direito apresentados, o que só será possível após a manifestação das partes interessadas. Assim, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, com o fim de obstar a devolução dos valores à 1a Vara do Trabalho de Araguaína/TO e, por consequência, seu o levantamento precoce. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para determinar que o valor questionado permaneça depositado em conta judicial vinculada à recuperação judicial, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a União e a Administradora Judicial Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial Ltda. para que respondam ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora